Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733794-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO RECORRIDO: FF COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS &amp; EVENTOS LTDA - ME, FABRICIO ACAUAN DE FILIPPIS DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 32406613. Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 32995430. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007